Tribunal: TJBA
Processo: 8041705-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041705-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DOUGLAS LIMA e outros (2) Advogado(s): JOSE ERASMO MEDEIROS SERAFIM, BEATRIZ SOUZA MARTINS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITIÚBA-BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DECRETO EX OFFICIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pelos Advogados José Erasmo Medeiros Serafim – OAB/PE 37.482 e Beatriz Souza Martins – OAB/BA 76.018, em favor de Douglas Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itiúba/BA. 2. Paciente condenado à pena de 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. Alegam os Impetrantes que a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo Juízo sentenciante, sem requerimento do Ministério Público, violando o art. 311, do CPP e o sistema acusatório. Sustentam, ainda, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, invocando condições pessoais favoráveis do Paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decreto de ofício da prisão preventiva em violação ao art. 311, do CPP; e (ii) verificar se a decisão que manteve a custódia cautelar na sentença condenatória possui fundamentação idônea baseada nos requisitos do art. 312, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão combatida não constitui decreto de ofício de medida cautelar, mas manifestação jurisdicional sobre a manutenção de custódia já existente, no exercício do poder-dever previsto no art. 387, §1º, do CPP, que também determina ao Juiz decidir fundamentadamente sobre a manutenção da prisão preventiva ao proferir a sentença condenatória. 5. O Paciente encontrava-se custodiado desde a prisão em flagrante ocorrida em 13.03.2025, tendo a medida sido convertida em preventiva após audiência de custódia. Ressalte-se que, naquela oportunidade o Parquet requereu a conversão da prisão em preventiva, sendo desnecessários novos pleitos ministeriais para a manutenção da segregação. Portanto, inexiste violação ao art. 311, do CPP. 6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade e quantidade significativa de entorpecentes apreendidos (101 porções de cocaína pesando 119,42g e uma porção de maconha pesando 98,83g), prática em concurso de pessoas, apreensão de balança de precisão e quantia em espécie. 7. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a continuidade da prisão preventiva, nos casos em que o sentenciado permaneceu recluso durante a instrução criminal, apresenta-se como efeito da sentença condenatória, o que, embora não seja fundamento, por si só, para a manutenção do cárcere, somado a outros fatores, reforça a legitimidade da custódia 8. As condições pessoais favoráveis do Custodiado, por si sós, não constituem fundamento válido para afastar a medida cautelar extrema, quando essa se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. 9. Quanto ao sucinto argumento defensivo de ser o Paciente pai de um filho portador de deficiência, deve-se ponderar que não restou evidenciada a imprescindibilidade dele aos cuidados da criança, restando, por conseguinte, desatendida a exigência de prova idônea, na forma do art. 318, parágrafo único, do CPP, necessária ao deferimento da prisão domiciliar. Destaque-se, neste particular, que no curso da persecução penal foi concedida a prisão domiciliar à companheira do Paciente, corré na respectiva ação penal, justamente em razão de ser genitora de dois filhos menores, sendo um deles portador de necessidades especiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 315, 316, parágrafo único, 318, e 387, §1º; CF/1988, art. 93, IX e 129, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 148.061/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023; STJ, RHC 48.138/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 16.10.2014. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8041705-50.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes os Advogados José Erasmo Medeiros Serafim e Beatriz Souza Martins, como Paciente Douglas Lima e, como Impetrado, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itiúba/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.